Tribunal: TJDFT
Processo: 0737330-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SALÁRIO. PENHORABILIDADE. ART. 833, IV, CPC/2015. POSSIBILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. EXISTÊNCIA DE OUTRAS DÍVIDAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PARCIAL REFORMA DA DECISÃO.

1. A penhora de salário é cabível quando verificado que os valores constritos mensalmente não irão prejudicar a subsistência e o mínimo existencial do devedor e/ou do núcleo familiar, bem como esgotados outros meios de pesquisa de bens, à disposição do juízo, mitigando-se a regra prevista no artigo 833, IV, do CPC/15. Precedentes do c. STJ e desta Corte de Justiça.

2. A análise do grau de endividamento do devedor a obstar a penhora sobre o salário pressupõe prova robusta de eventual comprometimento da subsistência do núcleo familiar, de cujo ônus a parte executada não se desincumbiu.

3. Na espécie, os títulos em execução alcançam o montante atualizado de R$ 159.687,70 (quarenta e sete mil e oitocentos e nove reais e setenta e nove centavos). Por sua vez, há documento anexado aos autos que indica ser a parte executada servidor público federal, percebendo a quantia mensal bruta de R$ 24.860,67 (vinte e quatro mil oitocentos e sessenta reais e sessenta e sete centavos). Assim, considerando-se o valor atualizado da dívida, em cotejo com os rendimentos auferidos, é razoável impor constrição salarial de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos do devedor com vistas ao adimplemento da obrigação exequenda.

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.